Tribunal: TJMT
Processo: 1022132-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022132-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), MARCOS LUIZ DEL MORAL - CPF: 569.960.391-34 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – ARTIGOS 19 E 20 DO DECRETO 1.986/2013 – AUSÊNCIA DE PARALIZAÇÃO SUPERIOR A 3 ANOS – RESPONSABILIDADE DA MULTA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SÚMULA 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE DE VISUALIZAÇÃO DA ARGUMENTAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA ADMNISTRATIVO – NÃO CONSTATAÇÃO – PARTE QUE FOI INTIMADA EM TODAS AS ETAPAS PROCESSUAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM SEDE DE REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – AFASTAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Consoante os artigos 19 e 20 do Decreto n 1.986/2013, não há que se falar em prescrição intercorrente no procedimento administrativo ambiental, nas hipóteses em que o respectivo procedimento não restar paralisado por prazo superior a 3 anos.

2 – Não é possível apurar a responsabilidade ambiental do Devedor em sede de exceção de pré-executividade, ante a necessidade de dilação probatória, o que é vedado nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

3 – O cerceamento de defesa administrativo só ocorre se restar comprovado a ausência de acesso, ou falta de intimação, do autuado durante o curso do trâmite do procedimento.

4 – Os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil, só são devidos nas hipóteses em que se coloca fim ao processo, ou em parte deste.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1022132-22.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
MARCOS LUIZ DEL MORAL

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Marcos Luiz Del Moral
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Execução Fiscal no 1000456-94.2021.8.11.0007 (PJe), promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, esta que tinha o intuito de que fosse reconhecida a nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

Condenou, ainda, o Agravante no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

O Agravante, em síntese, afirma que, ocorreu a prescrição intercorrente no processo administrativo que deriva a multa ensejada na ação originária.

Afirma, também, que, a multa foi arbitrada de maneira indevida, pois possuiria autorização para praticar atividades rurais na área autuada, além de que os próprios agentes fiscalizadores teriam afastado a possibilidade de sua punição.

Defende, ainda, que não foi intimado para ingressar no procedimento administrativo, tampouco foi notificado da decisão que homologou a multa.

Por fim, consigna que não poderia ser condenado no pagamento de honorários advocatícios

Houve pedido liminar, este que foi apreciado no ID no 113037970, e, como pode ser visualizado, foi concedido parcialmente a medida liminar, apenas para suspender a condenação do referido em honorários advocatícios.

O Estado de Mato Grosso, no ID no 114768964, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 8 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Marcos Luiz Del Moral
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Execução Fiscal no 1000456-94.2021.8.11.0007 (PJe), promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, esta que tinha o intuito de que fosse reconhecida a nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

De acordo com o que foi relatado, foram ventiladas quatro teses a serem analisadas, estas sendo: a prescrição intercorrente administrativa; a impossibilidade de autuação do Recorrente; a ausência de intimação no processo administrativo; e, a necessidade de afastamento dos honorários advocatícios.

Pois bem.

Inicialmente é necessário regular que o Estado de Mato Grosso, por meio do executivo fiscal originários, visa o recebimento de R$ 1.452.147,23 (um milhão quatrocentos e cinquenta e dois mil, cento e quarenta e sete reais vinte e três centavos), a título do não pagamento de multa ambiental.

A se tratar das questões suscitadas, inicia-se o julgamento pela prescrição intercorrente no procedimento administrativo.

Como é sabido, está matéria possui previsão nos artigos 19 e 20 do Decreto no 1.986/2013. Confira-se:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Constata-se que, para a ocorrência do fenômeno, é necessário a paralização do processo por mais de 3 (três) anos, sendo que a paralização se interpreta como sendo a ausência de movimentação por parte do fisco pelo prazo estipulado.

Ao compulsar a demanda, no entanto, isto não se verifica. Foram proferidos despachos, a impulsionar a demanda, em
24-4-2014
(ID no 53921799 – fl. 16, autos originários),
29-4-2015
(mesmo ID – fl. 18),
19-10-2015
(fl. 20),
17-12-2015
(fl. 21),
10-12-2018
(fl. 26), e em
31-1-2019
(fl. 29), foi proferida a respectiva decisão administrativo.

Sendo assim, é certo que não há que se falar em prescrição intercorrente administrativa, e, apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM CURSO - APLICAÇÃO DO DECRETO No 1.986//2013 – PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

A prescrição intercorrente somente incide quando demonstrada a paralisação do feito por mais de 3 (três) anos, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013, o que não ficou demonstrado nos autos.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1011212-94.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em5/7/2022, Publicado no DJE 18/7/2022).

Não há que se falar, então, em prescrição intercorrente na esfera administrativa.

No que tange o segundo ponto arguido, relativo a irregularidade da autuação, vislumbra-se que o Recorrente suscita diversos pontos relativos a existência de prévia licença, informações prestadas pelos fiscais.

É certo, no entanto, que, para apurar a responsabilidade, ou não, do Agravante com relação ao ilícito ambiental, seria imprescindível a observação de mais documentos, bem como outros meios probatórios.

Sabe-se que, a dilação probatória não é uma circunstância apta nas exceções de pré-executividade, em face do que preconiza a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Confira-se:

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

(Súmula n.

393, Primeira Seção, julgado em 23/9/2009, DJe de 7/10/2009.).

Nesta toada, é certo que resta impossibilitado a análise da argumentação disposta, em face do impedimento oriundo do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Acerca do terceiro argumento colacionado – ausência de intimação e notificação no processo administrativo – é certo que este, também, não prospera.

Mais uma vez, ao verificar a demanda, identifica-se que o Recorrente compareceu espontaneamente no feito (ID no 53921799 – fl. 22, autos originários), bem como, o patrono do referido realizou carga dos autos após a decisão que homologou a multa ambiental (ID no 53921799 – fl. 30, autos originários).

Assim, não seria possível falar em cerceamento de defesa, ou violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, eis que, aparentemente, o Recorrente teve acesso ao processo administrativo em todas as suas fases.

Por fim, a se tratar do último ponto arguido, verifica-se que, de fato, o Magistrado Singular, de maneira inexitosa, fixou os honorários advocatícios.

A verba honorária, consoante disposto no artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil, regula as hipóteses em que é devida a condenação das partes em honorários advocatícios:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

[...]

No caso dos autos originários, o Juízo
a quo
realizou a condenação em sede de rejeição de exceção de pré-executividade, sem, no entanto, colocar fim a qualquer discussão, eis que a ação prossegue com o montante incólume.

Neste sentido, não seria possível efetuar a condenação do Recorrente.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, apenas para afastar a condenação do Recorrente no pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022